Tribunal: TJMT
Processo: 1020920-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVANTE: FABIANO GONÇALVES DE AZEVEDO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fabiano Gonçalves de Azevedo contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação de Execução em desfavor do Agravante no 1000715-74.2017.8.11.0025, ajuizado pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante.
Sustenta o Agravante que a decisão agravada merece reforma, porquanto restou demonstrado que seu rendimento mensal não ultrapassa o valor de dois (dois) salários mínimos, porquanto, não possui condições de arcar com custas processuais, haja vista que para tanto terá prejuízos com seu sustento e de sua família.
Alega que, o argumento utilizado, pelo juízo, para negar a gratuidade da justiça, é de que o agravante recebe dois salários mínimos e de que ele supostamente possui outra fonte de renda, proveniente de desempenho de atividade agrícola ou pecuária. Contudo, sustenta o agravante que, é pessoa idosa, com 71 (setenta e um) anos, tem como fonte de renda apenas os benefícios de sua aposentadoria e pensão por morte referente a sua falecida esposa, cada um com a percepção de um salário mínimo. Que não desenvolve nenhuma outra atividade que lhe gere outras fontes de rendas, conforme argumento utilizado pelo juiz a quo.
Relata que, está com a idade avançada e precisa constantemente fazer consultas médicas e tomar medicamentos, conforme receitas e exames em anexo, além disso, precisa prover o seu próprio sustento, com despesas mensais de agua, luz, plano de saúde e alimentação.
Afirma que, o processo de execução é originário de terras que o agravante possuía no município de Juína/MT, que já fora vendido em 2013 e desde então ele passou a residir em Tangará da Serra/MT, por causa disso o argumento do juízo a quo de que o Agravante possui outras fonte de renda proveniente de agricultura ou pecuária, não sendo verdade essa informação
Pede, assim, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Como visto, pretende o Recorrente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo o efeito suspensivo, a decisão agravada.
Ab initio, no que se refere ao pedido de justiça gratuita formulado no presente Recurso, e em análise dos documentos juntados pelo agravante, (extrato de conta – recebimento de aposentadoria – INSS), considerando ainda, a alegação de que seu rendimento mensal não ultrapassa o valor de 2 (dois) salários mínimos, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Pois bem.
Para a concessão da antecipação de tutela recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Outrossim, o artigo 300, caput, do mesmo Código dispõe sobre a tutela de urgência, que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido, a uma, porque vislumbro, in casu, a existência de grave lesão de difícil reparação, dado que o Agravante não possui recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas processuais; a duas, porque, a priori, após uma análise perfunctória dos autos, constato, no caso, evidências da probabilidade do direito do Agravante.
De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presume-se verdadeira. Confira-se:
Art. 99, §3o, do CPC: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Ademais, ressalta que em análise aos documentos juntados pelo agravante, (extrato de conta – recebimento de aposentadoria – INSS), considerando ainda, a alegação de que seu rendimento mensal não ultrapassa o valor de 2 (dois) salários mínimos, o que demonstra sua hipossuficiência para recolher as custas.
Informa, o Agravante que deixa de acostar aos autos declaração de imposto de renda tendo em vista que é isento, pois aufere apenas dois salários mínimos mensais, anexando aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência.
Importante ressaltar ainda, que, não há exigência de que a parte seja pobre ou necessitada para que seja beneficiária da Justiça gratuita, mas, sim, que não possua condições financeiras para custear as despesas processuais.
Seguindo essa linha, temos o seguinte entendimento jurisprudencial já esboçado por essa Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.
Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custa, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).
Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
(AI 45229/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017). [Destaquei]
Assim, entendo que a probabilidade do direito do Recorrente se encontra presente, pois, a priori, os documentos apresentados comprovam sua hipossuficiência, a ensejar o deferimento da medida, somado ao perigo de dano ante a possibilidade de extinção da ação de base.
Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 17 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.